Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736215-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0747931-46.2024.8.07.0001 – id 243938876), que afastou, por ora, a decadência, que dependerá de instrução probatória para análise definitiva, declarou saneado o feito, inverteu o ônus probatório e intimou a ré para, no prazo de 5 dias, especificar as provas que pretende produzir diante da inversão. Suscita decadência, pois os vícios alegados — como a localização dos hidrômetros e a precisão do sistema de medição — são de fácil constatação desde a entrega do empreendimento, em novembro de 2022, entretanto a ação foi proposta apenas em novembro de 2024, ultrapassando o prazo de 90 dias previsto no CDC 26, II, §§ 1o e 3o. Afirma que não se trata de vício oculto, pois qualquer pessoa poderia ter identificado os alegados defeitos desde o início da ocupação do imóvel, tornando indevida a aplicação da regra de contagem diferenciada do prazo decadencial. Alega, em suma, que o condomínio não é hipossuficiente técnica ou financeiramente, pois está assistido por equipe especializada em perícias prediais, sustentando, ainda, que a decisão agravada se baseou em justificativa genérica, sem demonstrar concretamente os requisitos legais exigidos pelo CDC 6o, VIII. Aponta perigo de dano no prosseguimento da demanda com distribuição indevida do ônus da prova, tendo em vista que será obrigado a produzir provas que caberiam ao autor. Requere a tutela de urgência para suspensão do processo principal, até julgamento do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Trata-se de relação de consumo entre as partes. A empresa responsável pela leitura dos hidrômetros do agravado informa, em 17/09/24 (id 216395366 – autos principais), dificuldade na leitura dos equipamentos e comprometimento da leitura sistêmica. Correspondência eletrônica de 18/09/24 (id 216395364) evidencia que a empresa fornecedora dos equipamentos admite falha e sua disposição em solucionar a questão. A demanda foi proposta em 01/11/24 (id 216395352), razão pela qual, à primeira vista, não transcorreu o prazo decadencial de 90 dias disposto no CDC 26, II, § 3o. No entanto, destaco que o Juízo a quo, conforme a decisão agravada, realizará análise definitiva da prejudicial após a instrução probatória. O autor/agravado sustenta na inicial, em síntese, a existência de defeitos nos hidrômetros, desconformidades com normas técnicas e instalação em local inadequado. Conforme os documentos acima mencionados, em primeira análise, os hidrômetros apresentam falhas e são localizados em local aparentemente de difícil visualização das medições (forro dos apartamentos), conforme documento id 216395360. A inversão do onus probandi depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor (CDC 6o, VIII), e, no caso, em primeira análise, a verossimilhança está presente, justificando a inversão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator